Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IVANIR SOARES SANTANA, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. Após inclusão do feito na pauta de julgamentos a impetrante requereu a desistência da ação (ID 55362541). O feito foi julgado e a segurança denegada e a requerente reiterou o pedido de desistência (IDs 55589363 e 55637934). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46